Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710172-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALFREDO HOLINGER DE SOUZA FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 56947706), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão de ID 188319971 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, e que indeferiu o pedido de expedição de ofício a SUSEP (ID 179278096), nos autos da execução extrajudicial 0703585-64.2021.8.07.0017 movida contra ALFREDO HOLINGER DE SOUZA FILHO. Transcrevo a parte da decisão ora agravada: “(...) Quanto ao pedido do exequente de ID 179278096, ressalto que os sistemas à disposição do tribunal para a busca de bens visam assegurar a economia e a celeridade dos processos judiciais, uma vez que simplificam os procedimentos de localização e constrição dos bens. No entanto, compete à parte credora, prioritariamente, promover as diligências para a localização de bens da parte devedora. O princípio da cooperação não obriga o Poder Judiciário a realizar buscas reiteradas ou ineficazes aos sistemas conveniados, sem que se apresente elementos mínimos de efetividade da medida, sobretudo quando outras semelhantes já foram feitas, mas sem êxito. O credor pode utilizar outros mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na busca de bens para satisfazer o crédito, não podendo transferir exclusivamente para o Judiciário esse ônus. Assim, indefiro o pedido. Ante a ausência de bens e com fundamento no art. 921, inciso III, §1o, do CPC, suspendo a execução até 01/03/2025 (um ano), durante o qual se suspenderá a prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, voltará a correr, automaticamente, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, CPC), devendo os autos permanecer no arquivo provisório por mais três anos. Após esse último prazo, intime-se o exequente para, em até 5 dias, manifestar-se sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente. No silêncio, voltem os autos conclusos para sentença de extinção. Atribuo força de ofício a esta decisão, para que a parte exequente possa diligenciar e utilizar a certidão de crédito a ser expedida, caso requerida, para embasar o protesto ou negativação do nome da parte executada.” (grifos da origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que o entendimento sobre a ordem de reiterada de bloqueios foi ampliado pelo sistema do CNJ, justamente para garantir maior efetividade à ferramenta. Assevera que houve uma melhoria à disposição do exequente/agravante, que possui o direito de requerer a aplicação da ferramenta que já se encontra disponível. Aduz que o mero indeferimento por falta de “interesse” do juízo “a quo” em utilizar da ferramenta não consiste em motivo válido para justificar o indeferimento. Questiona sobre a efetividade da melhoria adotada pelo CNJ melhorar caso o Magistrado não tenha interesse em aplicar os sistemas, o que seria um retrocesso processual. Ao final requer a concessão da tutela antecipada reformando a decisão agravada que indeferiu a realização de pesquisa de ativos financeiros via sistemas disponíveis ao Juízo, dando-se provimento ao recurso, para determinar a expedição de ofício à SUSEP para que informe se o executado possui plano de previdência do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre). Tece arrazoado e colaciona jurisprudência, com intuito de prequestionamento em eventual recurso especial e/ou extraordinário. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da possibilidade de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP/DF para que informe se o executado/agravado possui ativos penhoráveis registrados em seu nome. De início, cumpre assinalar que a indicação de bens suscetíveis à penhora incumbe ao exequente, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, ‘c’, do CPC. E, em vista disso, observa-se que foram promovidas diversas pesquisas por ativos e bens vinculados ao executado/agravado com vistas à satisfação do crédito, o que revela um comportamento diligente do exequente/agravante e colaborativo do Juízo. Assim, esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. A propósito, confira-se as ementas dos seguintes julgados desse eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CABIMENTO. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente a indicação de bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea "c", do CPC, com o dever de realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotados os meios ordinários à disposição do exequente, é possível provocar o Poder Judiciário para a obtenção de dados não acessíveis ao particular, com espeque no princípio da cooperação, previsto no art. 6o, e no princípio da efetividade, coroado nos arts. 4o e 8o, todos do CPC. 3. Na análise do caso concreto, ao mesmo tempo que o exequente tentou satisfazer o crédito por meio de diversos atos executivos, com todas as diligências infrutíferas, não foi observado qualquer esforço do agravado em satisfazer o débito, ficando, então, demonstrada a adequação do requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), ao princípio da razoabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1763072, 07165973120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, 07313598620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF E SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ-DF diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. 3. Não há óbices ao pedido de expedição de ofício à SUSEP a fim de obter informações a respeito de planos de previdência privada da parte executada. Pelo contrário, tal medida atende aos princípios da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1611470, 07189394920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante à obtenção da pesquisa vindicada. Reconheço, também, a presença do perigo da demora, pois o prazo de suspensão da prescrição da execução por 1 (um) ano, na forma do art. 921, §1o, já foi iniciado com a decisão ora agravada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator